Tribunal: TJDFT
Processo: 0754743-93.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. INGRESSO COM APARELHO TELEFÔNICO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ART. 349-A DO CÓDIGO PENAL. CRIME IMPOSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL NÃO COMPROVADA. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA NÃO CONFIGURADA. TIPICIDADE DA CONDUTA, AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime tipificado no artigo 349-A do Código Penal, para condenar o denunciado à pena de 3 (três) meses de detenção, com regime inicial aberto, não substituída por pena restritiva de direitos.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. A Defesa, em suas razões recursais, sustenta atipicidade da conduta, ante a ausência do dolo exigido pelo tipo, porquanto o réu não tinha intenção de entrar no estabelecimento prisional com os aparelhos celulares. Afirma se tratar de crime impossível, uma vez que o meio empregado pelo apelante foi absolutamente ineficaz para a prática delitiva. Alega que o édito condenatório foi proferido sem suporte probatório suficiente. Defende o reconhecimento da coação moral irresistível e da inexigibilidade de conduta diversa. Requer que a pretensão punitiva seja julgada improcedente, a fim de reformar a sentença condenatória para absolvição do réu, sob o fundamento da atipicidade da conduta, diante da ausência do elemento subjetivo do tipo (dolo). Alternativamente, pugna pelo reconhecimento do crime impossível; da coação moral irresistível e da inexigibilidade de conduta diversa.
4. O Ministério Público, em sede contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 57113039). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação (ID 57713073).
5. A existência material do fato e a autoria foram demonstradas pelos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado no 647/2023 – 03a DP - ID 57112941 (Ocorrência Policial no 9071/2023 – 05a DP – ID 57112942), pelo Auto de Apreensão no 236/2023 – ID 57112943 e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das testemunhas, policiais penais, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais revelaram-se seguros e coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia, bem como pela confissão parcial do acusado.
6. Ao contrário do alegado pela Defesa, no caso concreto, o dolo está presente, pois pratica o crime previsto no artigo 349-A do Código Penal o réu/apelante que ingressa com aparelhos telefônicos de comunicação móvel, no presente caso consistentes em 05 (cinco) telefones celulares, sem autorização legal, no estabelecimento prisional – Centro de Progressão Provisória (CPP). Trata-se de crime formal, de perigo abstrato e que se consumou no momento da realização da conduta descrita no tipo, sendo dispensável a comprovação de que tais aparelhos seriam utilizados para a comunicação de presos que estavam recolhidos no CPP com o mundo exterior.
7. Não há elementos para colocar em dúvida as declarações prestadas pelos policiais no exercício de suas funções, inclusive, nada foi produzido na instrução no sentido de que o relatado não correspondesse a verdade. Também não se extrai do conjunto probatório que os policiais tenham agido de forma desproporcional ou ilícita no cumprimento de seus deveres funcionais ou outra situação suficiente para abalar a confiabilidade de suas declarações. Ademais, o réu, quando de sua oitiva em Juízo, embora tenha agregado a sua confissão teses defensivas, confirmou a entrada no CPP portando 5 (cinco) aparelhos celulares.
8. Quanto à tese defensiva de se tratar de crime impossível, foi comprovado nos autos que os aparelhos celulares foram encontrados escondidos na calça do acusado, durante a revista, já no interior do estabelecimento prisional. Outrossim, os procedimentos de revista não impossibilitam de forma absoluta a entrada de aparelhos celulares em estabelecimento prisionais, tanto que o próprio acusado afirmou, quando de seu interrogatório, que colaborava com os policiais penais na identificação dos presos que estariam com celulares dentro da ala no CPP (ID 57112984).
9. É ônus da Defesa, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, comprovar que o réu foi coagido por outro interno a ingressar no Centro de Progressão Provisória portando cinco celulares e de que não era possível exigir-lhe uma conduta diversa daquela por ele cometida. Entretanto, não há nos autos lastro probatório mínimo para o reconhecimento da coação moral irresistível e da inexigibilidade de conduta diversa. A simples alegação de ter sido coagido - sem apontar detalhes sobre o autor da intimidação, os beneficiados por sua conduta, quais seriam as represálias que poderia vir a sofrer -, sem provas para corroborar a existência da coação, não é suficiente para a incidência da excludente.
10. Na hipótese, ao contrário do alegado, exigia-se do réu uma conduta diversa da perpetrada, uma vez que existem maneiras de se proteger da coação que alegou ter sofrido, tais como levar ao conhecimento das autoridades da administração penitenciária a referida intimidação. Assim, não foi apresentada qualquer circunstância apta para afastar a censurabilidade da conduta.
11. A prova colhida nos autos é firme e segura em relação à conduta ilícita do acusado e suficiente para amparar a condenação. Portanto, a sentença prolatada pela magistrada de primeiro grau não merece reparo.
12. Recurso conhecido e não provido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.